Tribunal: TJSP
Processo: 1003746-11.2021.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Apelação – Indeferimento do benefício da justiça gratuita à embargante 'L.a. de Oliveira Materiais Contra Incêndio Epp' – Determinação para recolhimento do preparo – Desatendimento – Deserção configurada – Inteligência do artigo 101, §2o, do CPC.
Embargos à execução – Questão preliminar – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – (CPC,

Ementa:
Apelação – Indeferimento do benefício da justiça gratuita à embargante 'L.a. de Oliveira Materiais Contra Incêndio Epp' – Determinação para recolhimento do preparo – Desatendimento – Deserção configurada – Inteligência do artigo 101, §2o, do CPC.
Embargos à execução – Questão preliminar – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – (CPC, artigos 357 e 373) – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 371 e 355) – Vínculo jurídico entre as partes e natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova pericial – Necessidade não demonstrada – Ausência de impugnação específica e inexistência de elementos concretos aptos a infirmar a correção e higidez dos cálculos elaborados pela parte exequente – Preliminar afastada.
Cédula de Crédito Bancário/CCB – Empréstimo – Capital de Giro – CDC – Não incidência – Ausência da condição de destinatário final – Artigo 2o do CDC – Condição da empresa e natureza do contrato – Inversão do ônus probatório – Impossibilidade – Cédula de Crédito Bancário – Título executivo extrajudicial – Artigo 784, XII, do CPC e artigo 28 da Lei no 10.931/2004 – Inteligência da Súmula no 14 deste E. Tribunal de Justiça – Crédito líquido, certo e exigível – Evolução do saldo devedor regularmente demonstrada – Demonstrativo pormenorizado de composição do débito, indicativo do valor da dívida, seus encargos e despesas contratuais – Artigo 798, I, 'b', e parágrafo único do CPC, c/c artigo 28, §2o da Lei no 10.931/2004 – Atendimento – Insurgência do devedor desacompanhada da declinação do valor que entende devido e do demonstrativo de seu cálculo – Impossibilidade – Descumprimento do artigo 917, §3o do CPC – Não demonstração de incorreção ou ilegalidade nos cálculos apresentados pelo credor – Embargos rejeitados – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §§2o e 11 do CPC.
Recurso não provido.